Tribunal: TJDFT
Processo: 0715193-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. LEI COMPLEMENTAR 435/2001 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 943/2018. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a pagar em favor da parte autora a quantia de R$ 14.557,43 a título de repetição de indébito tributário, corrigido monetariamente a partir da data do efetivo pagamento pelo IPCA-E e com juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.

II. Como no DF há lei local acerca dos índices a serem aplicados sobre o débito tributário, e diante da nova redação da LC 435/2001 (alterada pela LC 943/2018), impõe-se a reforma do índice de atualização monetária (correção monetária e juros de mora) a ser utilizado, devendo ser aplicado a Taxa Selic, desde a data mencionada na decisão, de forma a assegurar a devida atualização e impedindo a cumulação da Selic com outros índices, inclusive juros moratórios.

III. Recurso conhecido e provido para determinar que a atualização monetária se faça exclusivamente pela taxa SELIC, a partir da data do efetivo pagamento feito pela parte autora. Mantida a sentença em seus demais termos. Isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.